Tribunal: TJES
Processo: 5017593-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017593-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELLA LOPES DA SILVA DE SA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5017593-53.2022.8.08.0012

Recorrente: RAFAELLA LOPES DA SILVA DE SÁ

Recorridas: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e LL REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1).
DA LIDE.
EM SÍNTESE, A AUTORA ALEGA TER CONTRATADO UM CONSÓRCIO EM 04/01/22 COM A EXPECTATIVA DE RECEBER A CARTA DE CRÉDITO DENTRO DE UM MÊS OU, NO MÁXIMO, 90 DIAS APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA DE R$ 17.167,57. NO ENTANTO, ALEGA QUE NÃO OBTEVE A CONTEMPLAÇÃO E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO, SENDO INFORMADA DE QUE RECEBERIA O VALOR PAGO SOMENTE AO FINAL. A AUTORA REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS APRESENTOU DEFESA SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEVIDO À NECESSIDADE DE PERÍCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, ALEGA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO.
(2.2).
A L&L REPRESENTAÇÕES TAMBÉM CONTESTOU ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEVIDO AO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ ITAÚ.
ROGA-SE PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO, OU DE FORMA ALTERNATIVA QUE, EM OCORRENDO A ANÁLISE DO MÉRITO SEJA ELE COMPLETAMENTE REJEITADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, ESTE ESTÁ DEFASADO EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. NESTE SENTIDO:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11)
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017). NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO, FUNDO DE RESERVA E MULTA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO, SENDO ENTENDIMENTO PACÍFICO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO FUNDO DE RESERVA E DAS MULTAS CONTRATUAIS. POR FIM,
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, JULGO-O IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE, ORA AUTORA.

(7).

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)